Tribunal: TJSP
Processo: 0000325-52.1997.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Mongaguá - IPTU dos exercícios de 1996 e 1997 – Feito extinto ante o reconhecimento da prescrição direta do crédito tributário – Inaplicabilidade da Súmula no 106 do STJ – Extinção mantida, nos termos do artigo 487, II, do CPC – Sentença mantida - Recurso da Municipalidade não provido